Tribunal: TJSP
Processo: 1001503-19.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Faturas que, após a troca dos medidores, traduzem aumento abrupto e injustificado do consumo de energia – Cobrança que extrapola a média de consumo registrada no imóvel – Prova pericial que atesta a inexistência de motivo para tanto,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Faturas que, após a troca dos medidores, traduzem aumento abrupto e injustificado do consumo de energia – Cobrança que extrapola a média de consumo registrada no imóvel – Prova pericial que atesta a inexistência de motivo para tanto, corroborando a alegação de inversão do medidor com o da casa vizinha – Valores inexigíveis – DANOS MORAIS – Configuração – Diante indevida negativação do nome da apelada, o abalo moral prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa", consoante entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Redução do valor de R$ 10.000,00 fixado em Primeiro Grau – Indenização no valor de R$ 8.000,00 que, diante das circunstâncias do caso, se mostra adequada para sanar de forma justa a lide – Precedentes desta Câmara – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001503-19.2017.8.26.0010
1
Registro: 2020.0001013081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001503-19.2017.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A, é apelada CRISTIANA LOPES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001503-19.2017.8.26.0010
2
Apelação Cível no 1001503-19.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Enel Distribuidora São Paulo S.A.
Apelada: Cristiana Lopes de Souza
Voto no 26.038
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA

FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
Faturas que, após a troca dos
medidores,
traduzem
aumento
abrupto
e
injustificado do consumo de energia
Cobrança
que extrapola a média de consumo registrada no
imóvel
Prova pericial que atesta a inexistência
de motivo para tanto, corroborando a alegação de
inversão do medidor com o da casa vizinha

Valores
inexigíveis

DANOS
MORAIS

Configuração
Diante indevida negativação do
nome da apelada, o abalo moral prescinde de
prova, configurando-se “in re ipsa”, consoante
entendimento consolidado do Colendo Superior
Tribunal
de
Justiça

“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO
Redução do valor de R$
10.000,00 fixado em Primeiro Grau
Indenização
no
valor
de
R$
8.000,00
que, diante das
circunstâncias do caso, se mostra adequada para
sanar de forma justa a lide
Precedentes desta
Câmara Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por ENEL
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO S.A., nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória que lhe move CRISTIANA
LOPES DE SOUZA, objetivando a reforma da sentença (fls. 356/364) proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001503-19.2017.8.26.0010
3
pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga, Dra.
Ligia Maria Tegao Nave, que julgou procedente a demanda para: (i) declarar a
inexigibilidade do débito cobrado pela requerida, no valor de R$ 4.600,00,
reconhecendo como devido pela autora o valor de R$ 1.080,00; (ii) condenar a
requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos
danos morais acarretados à autora, acrescida de correção monetária, conforme
a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, a partir do arbitramento, e de juros
moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, compensando-se o valor
devido pela autora; (iii) confirmar a liminar, determinando a exclusão dos
respectivos apontamentos negativos perante os órgãos de proteção ao crédito.
Em razão da sucumbência, a ré restou condenada
ainda a arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
Apela
a
ré
(fls.
366/375),
sustentando
a
inexistência de defeito na prestação do serviço e a retidão de seus atos.
Afirma, ainda, que os fatos tratados não refletem
na esfera íntima da autora e, portanto, não possuem o condão de lhe causar
abalo moral.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba
indenizatória arbitrada, a fim de se atender ao princípio da proporcionalidade e
evitar o enriquecimento sem causa da demandante.

Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 381/386).
Remetidos os autos a esta instância recursal, o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001503-19.2017.8.26.0010
4
É o relatório.
Segundo narra a inicial, a partir de julho de 2013,
com a troca do relógio medidor de sua residência, este passou erroneamente
a refletir o consumo da casa vizinha, ocasionando desproporcional aumento da
tarifa.
O montante era de tal forma superior ao que
costumeiramente pagava que, muitas vezes, viu-se a autora impossibilitada de
arcar com os custos da conta, o que ensejou o apontamento de seu nome pela
requerida perante os cadastros de inadimplentes mantidos pelos órgãos de
proteção ao crédito.
Diante deste quadro, e frustradas as tentativas de
resolução administrativa do imbróglio, a autora ingressou com a presente ação
pleiteando a declaração de inexigibilidade dos débitos em discussão e
indenização pelos danos morais suportados, pretensão que fora acolhida pelo
Juízo a quo.
E em que pesem os argumentos da apelante,
reputo que a r. sentença comporta apenas ligeira reforma no tocante ao
quantum indenizatório, conforme passa a se expor.
Encontram-se preenchidos, assim, os requisitos
necessários para aplicação do regime protetivo estabelecido pela Lei no
8.078/90.
O art. 14 do referido diploma legal prevê
expressamente a responsabilização objetiva do fornecedor pela reparação dos
danos gerados ao consumidor em virtude de defeitos na prestação de
serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001503-19.2017.8.26.0010
5
São defeituosos, nos termos do § 1o deste
dispositivo, os serviços que não forneçam padrões adequados de segurança
no modo como são prestados, levando-se em consideração os riscos que
razoavelmente deles pode-se esperar.
No caso em tela, restou demonstrada a falha na
prestação dos serviços, tendo a perícia produzida nos autos concluído que “o
sistema de cadastro da requerida encontrava-se equivocado, uma vez que a
perícia não detectou qualquer razão para os consumos lançados de
junho/2013 a dezembro/2015” (fls. 256).
Note-se que, para afastar sua responsabilidade
aferida aqui de maneira objetiva
caberia à ré o ônus de demonstrar a
regularidade de seus serviços ou a ocorrência de causas excludentes,
notadamente a culpa exclusiva de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso
fortuito ou força maior, porém não produziu nenhuma prova nesse sentido,
cingindo-se a alegar genericamente a inexistência de falhas em sua conduta.

E se a dívida é indevida, também o é a sua
inscrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Imperioso, assim, o
acolhimento da versão fática narrada na inicial, reconhecendo-se a deficiência
do serviço e o dever de reparação dos danos causados à consumidora.
Caracterizada a responsabilidade do fornecedor,
necessário averiguar a existência de dano moral indenizável. Sobre o tema,
convém ressaltar a lição do festejado ORLANDO GOMES:
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta em
consequência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por
outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é propriamente
indenizável, visto como indenização significa eliminação do prejuízo e das
consequências, o que não é possível quando se trata de dano
extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001503-19.2017.8.26.0010
6
compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a
obrigação de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não
pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso, exerce
outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a de
satisfação, em relação à culpa”. (Obrigações. 11a ed., Rio de Janeiro:
Editora Forense, pp. 271-272).
Quanto
à
necessidade
de
comprovação,
importante notar que a caracterização do dano moral decorre da própria
conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio,
conforme leciona CARLOS ALBERTO BITTAR:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge 'ex facto' ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações
negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em 'damnum in re ipsa'.
Ora, trata-se de presunção absoluta ou 'iure et de iure', como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da
orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova
de dano moral.” (Reparação civil por danos morais. 2a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, pp. 202-204)
De fato, é evidente a repercussão negativa
gerada pela inclusão indevida do nome do apelado em cadastro de maus
pagadores, o que acarreta efeitos prejudiciais em diversos aspectos da vida
civil, não só limitando imediatamente a obtenção de crédito, mas atentando
contra o patrimônio ideal formado pela imagem idônea.
O abalo, assim, é consequência inexorável,
devendo-se ter por presumida a ocorrência de dano moral e o dever legal de
indenizá-lo, nos termos do art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do
Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001503-19.2017.8.26.0010
7
Neste mesmo sentido, tem-se a jurisprudência
consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE ADENTRAR O
MÉRITO DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 186, 188 E 403 DO CPC E 14, § 3o, DO CDC. SÚMULA N. 282/STF.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA
N. 7/STJ.
1. É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso.
2. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 282 do STF quando a questão
infraconstitucional suscitada não foi debatida no acórdão recorrido nem, a
respeito, foram opostos embargos de declaração.
3. Nos casos de inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, o
dano extrapatrimonial é considerado in re ipsa.
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial
reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp no 729.678/SP, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 24.11.2015 destacou-se)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO
MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 282/STF. 2. DANO IN RE IPSA.
3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O tema referente à configuração do dano moral não foi apreciado pela
Corte Estadual. Desse modo, ausente a impugnação da matéria no
momento oportuno, inviável sua análise por esta Casa. Incidência do
enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do
autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova.
Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001503-19.2017.8.26.0010
8
3. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não
há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem
adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão
na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
790.322/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.11.2015
destacou-se)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGALIDADE DA
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE
NA
FIXAÇÃO
DO
QUANTUM.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude
de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde
de prova. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. A análise da insurgência contra o valor arbitrado a título de indenização
por danos morais esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ. Apenas
em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante
a quantia fixada, é possível sua revisão por esta Corte, situação não
verificada no caso dos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
521.400/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.09.2014
destacou-se)
Resta a análise do quantum indenizatório.
A dificuldade inerente a tal questão reside no fato
da lesão a bens meramente extrapatrimoniais não ser passível de exata
quantificação monetária, vez que impossível seria determinar o exato valor da
honra, do bem estar, do bom nome ou da dor suportada pelo ser humano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001503-19.2017.8.26.0010
9
Não
trazendo
a
legislação
pátria
critérios
objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a
necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma justa e
eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo
abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar
novas práticas lesivas (função pedagógica).
Tomando-se por base aspectos do caso

extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes,
condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos
o valor deve ser
arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor,
porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.
Assim, julgo adequado para sanar a presente lide
a redução do valor da verba indenizatória para R$ 8.000,00 (oito mil reais),
porquanto proporcional e em conformidade com as diretrizes acima expostas.
Trata-se, inclusive, de valor dentro da média do
que costuma ser arbitrado por esta Câmara em casos semelhantes, conforme
ilustram os seguintes acórdãos:
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS O PAGAMENTO
REGULAR DA DÍVIDA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS QUANTUM
ARBITRADO
EM
R$
8.000,00.

RAZOABILIDADE.
VALOR
CONFIRMADO.
Apelações
desprovidas.
(Apelação
no
1001133-35.2016.8.26.0411, Rel. Des. Edgard Rosa, 25a Câmara de Direito
Privado, j. 16.02.2017)
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inclusão do nome do autor na lista
de órgãos de restrição ao crédito (SCPC/SERASA). Ausência de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001503-19.2017.8.26.0010
10
jurídica. Dívida inexigível. Negativação indevida. Danos morais presumidos.
Redução do quantum para R$ 8.000,00. Juros de mora devem incidir desde
a data da negativação indevida (Súmula 54 do STJ). Recebimento de
reembolso dos honorários advocatícios contratuais. Não cabimento.
Consonância com o Resp no 1.155.527-MG. Sentença reformada para
afastar a condenação da demandada ao pagamento de indenização por
danos morais e por perdas e danos, consistentes no ressarcimento das
despesas que o autor teve com a contratação de advogado. Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
no
1004859-30.2014.8.26.0009, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 25a Câmara
de Direito Privado, j. 09.02.2017)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Relação de Consumo.
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais. Pedido julgado procedente. Valor da indenização por danos
morais fixado em R$ 20.000,00. Apelo da ré. Dano moral. Ocorrência. A
inscrição do nome no cadastro de devedores inadimplentes traz para a
pessoa imediata restrição de crédito, de modo que os danos morais
decorrentes de tal negativação, portanto, são manifestos, independem de
prova, e devem ser indenizados. Redução do valor da indenização.
Cabimento. Redução da verba para R$ 8.000,00, em consonância com os
critérios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação no 3003404-50.2013.8.26.0358,
Rel. Des. Claudio Hamilton, 25a Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO

RECONHECIMENTO
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA

DANOS MORAIS CONFIGURADOS INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO
NA SÚMULA 385 DO STJ
APONTAMENTOS PREEXISTENTES
IMPUGNADOS
INDENIZAÇÃO DEVIDA
QUANTUM FIXADO EM R$
7.880,00, EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS E PARÂMETROS
USUALMENTE UTILIZADOS
FIXAÇÃO DE NOVA DISCIPLINA DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA DECISÃO REFORMADA. Recurso do
autor
provido.

Recurso
da
ré
desprovido.
(Apelação
no
1069689-23.2014.8.26.0100, Rel. Des. Edgard Rosa, 25a Câmara de Direito
Privado, j. 03.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001503-19.2017.8.26.0010
11
Este valor deverá ser atualizado a partir da data
do presente julgamento, de acordo com a Tabela Prática deste Tribunal de
Justiça.
Os juros moratórios deverão incidir na forma
como fixada pela r. sentença.
Por fim, dispõe a Súmula no 326 do STJ que “na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, razão pela qual
mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais tal como realizada na r.
sentença.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$
8.000,00, com a incidência de correção monetária, de acordo com a Tabela
Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data deste julgamento, e
juros moratórios na forma como delineada pela r. sentença vergastada.
HUGO CREPALDI
Relator